Tribunal: TJDFT
Processo: 0731654-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO.
1. Apelações contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 487, VI, do CPC. 1.1. O magistrado identificou que a certidão que motivou o ajuizamento da execução fiscal foi cancelada e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de superveniente interesse processual. 1.2. Com fundamento no princípio da causalidade, o juízo de origem condenou o embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
2. Nesta sede, a embargante requer a reforma da sentença para que seja julgado o mérito da lide. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão desta demanda até prolação da sentença na execução fiscal 2.1. O Distrito Federal, por sua vez, requer a reforma da sentença para que os ônus sucumbenciais sejam invertidos e suportados integralmente pelo embargante.
3. Em contrarrazões, a embargante suscita preliminar de intempestividade. 3.1. Nos termos do art. 183 do CPC, o Distrito Federal goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Conforme preconiza o art. 1.003, § 4o, do CPC, o prazo convencional para o recurso de apelação é de 15 dias, ou seja, o embargado possui o prazo de 30 dias para tanto. 3.2. Neste caso, o termo inicial se deu no dia 27/08/2019, o prazo para o Distrito Federal apelar findou no dia 07/10/2019, contudo a apelação, cadastrada como petição, foi interposta no dia 08/11/2019. 3.3. Não conhecido, portanto, o recurso.
4. Os embargos à execução são uma ação incidente que visam a combater a execução, assumindo caráter acessório em relação ao processo principal, que é a execução. 4.1. O cancelamento dos títulos que a motivam, por regra, extinguem a execução e, consequentemente, esvazia-se o objeto dos embargos que impugnavam o processo executivo. 4.2. Precedente desta Corte de Justiça: “1. O interesse de agir traduz-se em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. 2. Comprovado o cancelamento da dívida, objeto da execução, o prosseguimento da ação não se mostra útil e nem adequada (...).” (TJDFT, 0009323-13.2017.8.07.0018, Relatora: Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 28/01/2020). 4.3. Não assiste razão à apelante, que pretende o julgamento do mérito dos embargos à execução fiscal, posto que evidenciada está a perda superveniente do interesse de agir.
5. No que tange aos honorários, diante da sucumbência recursal recíproca, mantém-se a verba fixada no juízo de origem.
6. Recurso do exequente não conhecido. 6.1. Recurso do executado improvido.